Tribunal: TJSP
Processo: 2165926-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA O BENEFÍCIO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165926-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COLOR
PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165926-04.2020.8.26.0000 -Voto no 48464
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165926-04.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: COLOR PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA.
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A
VOTO No 48.464
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

INDEFERIMENTO REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
PARA O BENEFÍCIO RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
anulatória de ato jurídico c.c. repetição de indébito, da
decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária
gratuita, em cuja outorga insiste a agravante.
Diz que não possui condições financeiras de
pagar as custas e despesas processuais. Pede outorga do
benefício da assistência judiciária.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal
decidiu, por votação unânime, que, “ao contrário do que
ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a
pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos,
devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em
situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes
do ingresso em juízo” (Rcl 1.905 ED-AgR/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 20.09.02).
Consolidou-se, também, no Superior Tribunal
de Justiça, o entendimento de que o benefício da
assistência judiciária é extensivo à pessoa jurídica,
desde que demonstre a impossibilidade de arcar com as
despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção
(EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp,
DJ
22.09.03;
REsp
330.188/MG,
DJ
06.05.02;
REsp
299.063/SP, DJ 08.10.01; REsp 202.166/RJ, DJ 02.04.01; MC
1.881/RJ, DJ 17.04.00; REsp 304.399/SP, DJ 04.02.02; REsp
258.174/RJ, DJ 25.09.00; REsp 196.998/RJ, DJ 17.06.02;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165926-04.2020.8.26.0000 -Voto no 48464
3
REsp 127.330/RJ, DJ 01.09.97; AgRg nos EDcl na Rcl
1.045/SP, 1a Seção, DJ 24.06.02; AgRg nos EDcl na Rcl
1.037/SP, 1a Seção, DJ 08.04.02).
A extensão do benefício deve ocorrer somente às pessoas jurídicas pias, filantrópicas,
consideradas por lei socialmente relevantes, ou, ainda,
sem fins lucrativos, mesmo assim se comprovada sua
impossibilidade financeira para arcar com as custas do
processo (REsp 388.045/RS, DJ 25.03.02; REsp 386.684/MG,
DJ 25.03.02; REsp 111.423/RJ, DJ 26.04.99; AgRg na MC
3.058/SC, DJ 23.04.01).
Sociedade empresária de responsabilidade
limitada, a agravante não provou de modo satisfatório a
impossibilidade momentânea, atual, de arcar com encargos
processuais, sem comprometimento de sua existência, a teor
da decisão agravada, cujos fundamentos adoto, nem o
inculca a crise, que a todos atinge, o que atrai a
incidência da Súmula no 481 do STJ, do seguinte teor:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Dificuldades financeiras em razão da crise
na economia, que a todos atinge, não justifica o benefício
de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com
fim lucrativo e em atividade, até pela expressão de
valores que estão sendo discutidos em juízo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator